Tribunal: TJES
Processo: 5012951-60.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012951-60.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012951-60.2024.8.08.0014

RECORRENTE: UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RECORRIDA: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A
UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
interpôs recurso inominado (ID. 13176291) em face da sentença (ID. 13176289) de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI,
que julgou procedente em parte o pedido inicial nos seguintes termos:
“Declaro a inexistência do débito impugnado diante da inexistência de relação jurídica entre a Requerente e a UNSBRAS - UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, motivo pelo qual ratifico a decisão de Id nº 54476106. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.”
.

Em sede recursal (ID. 13176291), o recorrente alega a regularidade do contrato celebrado, inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais e, subsidiariamente, requer que haja redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 13176295), requerendo a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, entendo irretocável o comando sentencial. Observo que, embora o recorrente tenha anexado a gravação da contratação realizada pela autora, por meio do link:
https://g3b3a1c3857c2c7-exactdbprd01.adb.sa-vinhedo-1.oraclecloudapps.com/ords/creditown/cbpapi/downloadaudio/165709
algumas observações devem ser feitas.
A estratégia usada pelo atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas colhe a resposta afirmativa ao final
,
inclusive, a fala durante a referida ligação é tão acelerada que dificulta muito o entendimento do que está sendo transmitido. Tais circunstâncias, por si só, são capazes de violar o dever de informação inerente às relações de consumo.

No mais, o link traz o pedido de cancelamento, não se tratando da contratação.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Quanto ao documento de autorização digital apresentado pela recorrente, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que não há comprovação de realização de biometria e nem foram apresentados quaisquer documentos pessoais da autora conforme previsto pelo art. 4º da Instrução Normativa PRES/INSS Nº 162/2024 do INSS. Destarte, ante a inexistência de provas que demonstrem a livre manifestação de vontade da parte Autora, não há que se falar em regularidade da referida contratação.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)